Tribunal: TJSP
Processo: 0000482-55.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Convênio entre o Município de Macatuba e sociedade civil de fins assistenciais, para execução de serviços hospitalares. Repasse de valores. Acórdão que determinou a restituição em razão da rescisão da avença. Posterior liquidação judicial da associação (DL 41/66). Sentença que acolheu a impugnação, determinando a habilitação do crédito na ação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Convênio entre o Município de Macatuba e sociedade civil de fins assistenciais, para execução de serviços hospitalares. Repasse de valores. Acórdão que determinou a restituição em razão da rescisão da avença. Posterior liquidação judicial da associação (DL 41/66). Sentença que acolheu a impugnação, determinando a habilitação do crédito na ação de liquidação judicial. Manutenção. Aplicação por analogia da Lei no 11.101/05. Dívida não tributária. Submissão ao concurso de credores. Inexistência de divergência quanto ao montante da dívida, que deverá apenas ser acrescida dos consectários legais, previamente definidos no título executivo.
2. Honorários advocatícios. Impugnação acolhida. Cabimento. Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC. Majoração do percentual para 12% sobre o valor da causa (R$ 35.535,87), em sede recursal (CPC, art. 85, § 11).
3. Sentença mantida.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295554
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000482-55.2019.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MACATUBA, é apelado ASSOCIAÇAO HOSPITALAR DE BAURU (EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000482-55.2019.8.26.0333 - Macatuba - Voto no 30172
2
VOTO No 30.172
COMARCA: MACATUBA
APELAÇÃO CÍVEL No 0000482-55.2019.8.26.0333
APELANTE: MUNICÍPIO DE MACATUBA
APELADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE BAURU
Juiz de 1a instância: Maurício Martines Chiado
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Convênio entre o Município de Macatuba e sociedade civil de
fins assistenciais, para execução de serviços hospitalares. Repasse
de valores. Acórdão que determinou a restituição em razão da
rescisão da avença. Posterior liquidação judicial da associação (DL
41/66). Sentença que acolheu a impugnação, determinando a
habilitação do crédito na ação de liquidação judicial. Manutenção.
Aplicação por analogia da Lei no 11.101/05. Dívida não tributária.
Submissão ao concurso de credores. Inexistência de divergência
quanto ao montante da dívida, que deverá apenas ser acrescida
dos consectários legais, previamente definidos no título
executivo.
2. Honorários advocatícios. Impugnação acolhida. Cabimento.
Inteligência do art. 85, § 1o, do CPC. Majoração do percentual
para 12% sobre o valor da causa (R$ 35.535,87), em sede recursal
(CPC, art. 85, § 11).
3. Sentença mantida.
4. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada pelo Município de Macatuba em face
da Associação Hospitalar de Bauru, objetivando o cumprimento da sentença
proferida na ação ordinária no 0002767-94.2014.8.26.0333, proposta em
decorrência do inadimplemento dos termos ajustados no convênio no
03/2009/FMS, requerendo a prestação de contas e a restituição de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000482-55.2019.8.26.0333 - Macatuba - Voto no 30172
3
A r. sentença acolheu a impugnação ofertada e julgou extinto o
feito, com fundamento nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de
Processo Civil, e condenou o exequente/impugnado ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls.
46/47).
Os embargos de declaração opostos pelo Município (fls. 49/52)
foram acolhidos, para esclarecer que a base de cálculo dos honorários
advocatícios é o valor atribuído ao cumprimento de sentença (fls. 78).
O Município apelou, sustentando ser inaplicável a Lei no
11.101/05 ao caso em apreço, visto que referido diploma abrange apenas as
sociedades empresárias, empresário individual e as exceções expressamente
arroladas em seu artigo 197, de modo que sua habilitação no feito de
liquidação judicial constitui mera faculdade e não dever legal. Os incisos dos
artigos 921 e 924 do vigente Código de Processo Civil não preveem a
suspensão ou a extinção da execução para a hipótese aventada, sendo de
rigor o prosseguimento do cumprimento da sentença. Aduz que também
poder-se-ia aplicar, por analogia, o disposto no artigo 29 da Lei no 6.830/80,
que excepciona a dívida ativa da Fazenda Pública do juízo universal, já que o
crédito perseguido é considerado legalmente dívida ativa não tributária, não
se submetendo a concurso de credores ou à habilitação, nos termos dos
artigos 2o e 5o do mesmo diploma legal. Por fim, no caso de manutenção da
sentença, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios
(fls. 53/72).
A requerida apresentou contrarrazões (fls. 82/93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000482-55.2019.8.26.0333 - Macatuba - Voto no 30172
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o Município de Macatuba ajuizou
ação contra a Associação Hospitalar de Bauru - AHB, objetivando a
restituição de valores repassados à requerida relativos a convênio celebrado
entre as partes para execução de serviços hospitalares, em razão da rescisão
da avença.
A ação foi julgada procedente, para “condenar a ré a restituir ao
Município de Macatuba o valor de R$ 16.147,65 (dezesseis mil, cento e
quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com correção monetária
pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e juros de mora, na forma do
artigo 406 do Código Civil, tudo a partir de 12/2014” (fls. 07/13).
Iniciado o cumprimento de sentença, a executada apresentou
impugnação, informando que foi objeto de ação de dissolução e liquidação
judicial de sociedade de fins assistenciais (Processo no
0005753-65.2013.8.26.0071, em trâmite perante a 6a Vara Cível de
Bauru/SP, com sentença transitada em julgado), de modo que a pretensão
executiva deve ser manejada na forma de habilitação de crédito naqueles
autos (fls. 18/35).
O MM. Juiz singular acolheu a impugnação ofertada e julgou
extinto o feito, com fundamento nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000482-55.2019.8.26.0333 - Macatuba - Voto no 30172
5
A controvérsia posta nos autos é a possibilidade de
prosseguimento da execução, não obstante a liquidação judicial da
executada.
Observa-se que o Ministério Público ajuizou ação de dissolução
e liquidação de sociedade civil de fins assistenciais, em face da ora Apelada
com fundamento no artigo 2o, inciso I, do Decreto-lei no 41/66, julgada
procedente, com determinação de liquidação (fls. 23/29).
Portanto, uma vez decretada a dissolução da executada, é de
rigor que o Município promova a devida habilitação do crédito naqueles
autos, conforme prevê a Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária,
aplicada analogicamente ao presente caso.
Nesse sentido bem consignou o ilustre Magistrado singular:
“Com a decretação da liquidação judicial da executada fica afastada a
regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição,
o concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita
individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa
sistemática permite que se materialize, na prática, o princípio da 'par
conditio creditorum', o qual assegura tratamento paritário a todos os
credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Instala-se no processo de falência e recuperação, que analogicamente é
aplicado à liquidação judicial, o denominado juízo universal, o qual atrai
todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de
quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, de juízo competente
para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão
uniforme e vinculação 'erga omnes'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000482-55.2019.8.26.0333 - Macatuba - Voto no 30172
6
A lei, aplicável analogicamente ao caso em apreço, conforme já referido,
não excepciona nenhuma ação ou execução da competência do Juízo
universal, como a execução in casu, que, por não ser privilegiado, também
está sujeito àquele juízo da liquidação.” (fls. 46/7).
De outro lado, não há se falar em condenação ilíquida e
necessidade de prosseguimento da execução para apuração do quantum
debeatur, visto que o acórdão exequendo condenou a Associação ao
pagamento de quantia líquida e certa (R$ 16.147,65), não havendo qualquer
divergência quanto ao montante da dívida, que deverá apenas ser acrescida
dos consectários legais, previamente definidos no título executivo (fls.
07/13).
Nesse contexto, levando em consideração a natureza do
crédito (dívida não tributária), há de ser reconhecida a sua submissão ao
processo de liquidação judicial.
No que tange à sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, já pacificou o entendimento no sentido de que
são devidos honorários advocatícios na impugnação ao cumprimento de
sentença, caso esta seja acolhida, conforme ementa a seguir transcrita:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que
alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000482-55.2019.8.26.0333 - Macatuba - Voto no 30172
7
940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários
em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.”
(REsp 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j.
01.11.2011, DJe 21.10.2011).
No caso dos autos, o MM. Juiz a quo acolheu integralmente a
impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o Município ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa (R$ 35.535,87), percentual que deve ser mantido, pois
adequadamente arbitrado, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 1o, 2o e
3o, do Código de Processo Civil, ora majorado em 2% (dois por cento), em
razão dos honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença em sua íntegra.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.